Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703181-32.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL LACERDA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 60303252, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação do réu GABRIEL LACERDA ALVES. Diante disso, INTIME-SE novamente o réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de sua advogada, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar o interesse do réu mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora